Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-30.2021.8.11.0038
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001437-30.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO OLIVEIRA - CPF: 380.762.501-10 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Recurso Inominado n. 1001437-30.2021.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Parte Recorrente(s):
Pedro Antonio Oliveira e Unimed-Rio Cooperativa De Trabalho Medico Do Rio De Janeiro Ltda

Parte Recorrida(s):
Unimed-Rio Cooperativa De Trabalho Medico Do Rio De Janeiro Ltda e Pedro Antonio Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta:
31

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APOSENTADORIA – RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES – COBRANÇA DE MENSALIDADES A MAIOR – EXIGÊNCIA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTES DO STJ – AUTOR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO – MOMENTO DE EXTREMA VULNERABILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 15.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando os arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, o ex-empregado demitido tem direito de ser mantido no plano de saúde pelo prazo máximo de 24 meses, ao passo que o aposentado tem o mesmo direito pelo tempo que contribuiu para o plano, ou por prazo indeterminado, caso tenha contribuído por mais de 10 anos.

Vislumbra-se a caracterização de dano moral na hipótese de prova de que a negativa de continuidade ao plano tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, pois, no caso dos autos, demostrou o autor que se viu na iminência de ser privado dos serviços do plano de saúde, quando acometido por doença grave, sendo compelido a arcar com mensalidades em valor muito superior ao originalmente contratado, a fim de manter o tratamento.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes as pretensões contidas na inicial, reconheceu a abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde do autor e condenou a ré ao reembolso em dobro dos valores pagos em excesso, contudo negou o pedido de danos morais.

A parte ré, ora recorrente,

alega que, ao migrar seu plano de saúde da qualidade de contribuinte ativo para aposentado, o cálculo do valor da mensalidade do plano dever ser feito com base na faixa etária, defendendo existir previsão contratual a respeito. Por essas razões, também sustenta a ausência de dever de reembolso, quiçá restituição em dobro.

A parte autora pugna pelo reconhecimento do direito à indenização por danos morais, pois a celeuma deu-se em momento em que havia sido diagnosticado com lesão tumoral em cólon sigmoide (neoplasia maligna de reto), sendo compelido a arcar com pagamento do plano de saúde em valor excessivamente oneroso, em situação de extrema angústia.

Contrarrazões no ID 150176665.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se da análise dos autos que o autor é beneficiário do plano de saúde na modalidade Coletivo Empresarial junto à recorrida, sendo que, após sua aposentadoria, teve negada a continuidade do plano nas mesmas condições, com aumento das mensalidades.

Sobre o tema, reza o artigo 31 da Lei nº 9.656/98 que a continuidade do plano após o desligamento da empresa é assegurada ao beneficiário do plano, que contribuiu por mais de 10 (dez) anos,
nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato
, o que não foi respeitado pela recorrida Unimed, como bem pontuado na sentença de origem.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.034), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, em três teses, quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas para beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/1998. Das teses fixadas aplica-se ao caso a seguinte:

“b) O artigo 31 da Lei 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço – o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
, admitindo-se a diferenciação por faixa etária, se for contratada para todos
–, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.” (REsp: 1818487 SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

Assim, o pretendido reajuste por faixa etária, alegado pela empresa ré, não é válido na forma operada, qual seja, somente em detrimento dos aposentados.

Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656 /1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição.

Nesse ponto, portanto, escorreita a sentença de origem que reconheceu que devem ser mantidas as mesmas condições de preço anteriores à aposentadoria, determinado a devolução dos valores indevidamente cobrados pela empresa ré.

Considerando, assim, que os valores exigidos do autor foram reconhecidamente indevidos e excessivos, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Quanto ao pedido de dano moral, filio-me ao entendimento de que a cobrança, quando indevida, somente pode configurar danos morais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada.

Destaco tal ponto porque, neste caso, o autor demonstrou que, durante o período em que enfrentou as aludidas dificuldades com o provedor do plano de saúde, estava acometido de doença grave, diagnosticado com lesão tumoral em colón sigmoide (neoplasia maligna de reto), sendo obrigado a passar por todos esses constrangimentos justamente quando mais precisava do plano de saúde e naturalmente estava abalado emocionalmente pela gravidade de sua condição de saúde, acrescendo-se a isso o temor de ficar sem acesso aos tratamentos necessários naquele momento.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência em caso similar:

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. CUSTEIO INTEGRAL PELO INATIVO. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO PELO STJ NO ÂMBITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. [...] 11. No
que concerne aos danos morais, os mesmos restaram inequivocamente configurados na hipótese dos autos, haja vista que a apelada ficou sob o temor de se ver desassistida, juntamente com seu esposo, pelo plano de saúde, já que a significativa majoração das mensalidades poderia inviabilizar a sua permanência no mesmo, sofrendo, por tal razão, angústia, desgaste emocional e sofrimento desnecessários.
12. Quantum fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em alinho com a média usualmente aplicada por esta Corte Estadual. (TJ-RJ - APL: 02637133020188190001, Relatora Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 26/10/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUANTO À RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. APOSENTADA COM MAIS DE 10 ANOS DE COTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação de a apelante/ré não ser a responsável pelo cancelamento do plano de saúde e sim o SESI, uma vez que cabe a seguradora viabilizar a manutenção dos contratos de saúde com os beneficiários de planos empresariais mesmo diante da rescisão contratual entre esta e o órgão empregador. 2. Consta dos autos que a autora, atualmente aposentada, aderiu ao contrato com a seguradora ré em 05 de março de 1992, ocasião em que foi admitida como funcionária da Empresa SESI e, mesmo tendo contribuído com o plano de saúde por mais de 22 (vinte e dois) anos teve o seu contrato extinto unilateralmente, sem que tivessem lhe ofertado um plano de saúde individual ou familiar, o que a fez ajuizar a presente ação. 3. De acordo com a o artigo 31 da Lei 9686/98, a parte autora reúne os requisitos necessários à manutenção do vínculo contratual com o plano de saúde, sem carência e com o mesmo valor da prestação mensal cobrado anteriormente ao desligamento com a empresa de trabalho, pois já pagava o valor integral da mensalidade. [...] 5. Portanto,
configurada a ilicitude e a abusividade na forma como a seguradora procedeu ao cancelamento unilateral e consequente comprometimento do tratamento de comorbidades preexistentes da Autora, impõe-se à condenação do seguro de saúde Apelante ao pagamento dos danos morais sofridos, os quais foram acertadamente fixados pelo Juízo a quo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em consideração as circunstâncias do caso.
6. Nada há que se reformar na sentença recorrida. 7. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de sua fixação pelo Juízo a quo no percentual de 20% sobre o valor da condenação. 8. NEGADO PROVIMENTO ao apelo. (TJ-PE - AC: 00377166820168172001, Relator: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 08/02/2022)

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da demandada, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, ante a flagrante obstaculização à permanência do autor no plano contratado, quando acometido de doença grave.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento ao recurso da ré
e
dou provimento ao recurso do autor
, a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023